Tribunal: TJES
Processo: 5001934-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001934-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO GONCALVES BARROS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação. A agravante sustenta ocorrência de falha técnica no acesso à sala virtual e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória que aplica multa por ausência injustificada em audiência de conciliação (art. 334, § 8º, do CPC) é recorrível de imediato via agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza de taxatividade mitigada, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT).

4. A admissão do recurso fora das hipóteses expressas em lei exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

5. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não consta no rol taxativo do dispositivo legal mencionado e não apresenta urgência que justifique a intervenção imediata da instância superior.

6. A inexistência de prazo para pagamento ou de determinação para inscrição imediata em dívida ativa afasta o perigo de lesão grave ou de difícil reparação antes do julgamento final do processo.

7. A matéria pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, sem que haja perda do direito ou prejuízo processual irreparável à parte sancionada.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reafirmam o descabimento de agravo de instrumento contra decisão que comina a multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de ausência em audiência de conciliação não é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento.

2. A inexistência de urgência ou de risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro impede a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC para esta matéria específica.

3. As questões não sujeitas a agravo de instrumento não são atingidas pela preclusão e devem ser impugnadas em sede de apelação ou contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, § 1º, 334, § 8º, 1.009, § 1º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.762.957/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.03.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006207-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra (id. 76751121), nos autos da ação nº
0000015-79.2021.8.08.0051
, ajuizada por si em face de
FLAVIO GONCALVES BARROS
,
que
reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela instituição financeira Agravante, em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada,
aplicando-lhe
multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado.

Irresignada a Agravante aduz em suas razões (id.
18107100
), em síntese, que: I) a ausência no ato processual decorreu de falha técnica sistêmica, uma vez que a audiência foi designada para a modalidade virtual e não foi disponibilizado o link de acesso para o ingresso na sala de reuniões; II) a sanção foi aplicada sem a observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa, violando os princípios da cooperação e do devido processo legal; III) a ocorrência de obstáculo técnico intransponível caracteriza justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, o que afasta a configuração de desídia ou de ato atentatório à dignidade da justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id.
18179722
.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
04 de maio d
e 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001934-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO GONCALVES BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra (id. 76751121), nos autos da ação nº 0000015-79.2021.8.08.0051, ajuizada por si em face de
FLAVIO GONCALVES BARROS
,
que
reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela instituição financeira Agravante, em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada,
aplicando-lhe
multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado.

Irresignada a Agravante aduz em suas razões (id. 18107100), em síntese, que: I) a ausência no ato processual decorreu de falha técnica sistêmica, uma vez que a audiência foi designada para a modalidade virtual e não foi disponibilizado o link de acesso para o ingresso na sala de reuniões; II) a sanção foi aplicada sem a observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa, violando os princípios da cooperação e do devido processo legal; III) a ocorrência de obstáculo técnico intransponível caracteriza justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, o que afasta a configuração de desídia ou de ato atentatório à dignidade da justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 18179722.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Pois bem.

Após a devida apreciação dos autos, verifico que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento, ante a ausência de cabimento.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Relativamente à natureza do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, vigorava o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de sua taxatividade, inadmitindo-se, portanto, o agravo cuja matéria fosse diversa daquela prevista no referido rol.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual
“
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.” (...
)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”

In casu
, insurge-se o Agravante contra o provimento jurisdicional que
aplicou ao autor multa por suposta ausência injustificada em audiência de conciliação.

Todavia, em que pese a irresignação recursal, mesmo que aplicável a tese jurídica que compreende a “taxatividade mitigada” do rol de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim o presente recurso não merece conhecimento por ausência de cabimento.

Digo isso porque a tese jurídica firmada
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
no
R
ecurso
E
special nº 1.696.396
(
Tema 988
)
, julgado em 05.12.2018,
assegura
o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando “
v
erificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, o que não é o caso
dos presentes
autos.

Nessa sentido,
é a orientação jurisprudencial
do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.

3.
A decisão cominatória da multa do art. 334, § 8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ; REsp n. 1.762.957/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020.)

A intelecção do precedente da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste egrégio Sodalício, que em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ARTIGO 334, § 8ª, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL . IMPOSSIBILIDADE
. URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

I. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça consubstanciado no seu não comparecimento à audiência de conciliação.

II . A Recorrente em momento algum pontuou, de forma concreta e objetiva, eventual óbice para possível rediscussão da matéria em sede de ulterior Apelação Cível, limitando-se a afirmar que haveria prejuízo decorrente da eventual possibilidade “da imediata execução das multas, que podem ser desde logo perpetradas pela parte Autora, ora Agravada”.

III. A referida multa sequer seria destinada à parte Recorrida, posto que, nos exatos termos da norma legal referenciada (artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil), “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

IV . I
n casu, o Magistrado a quo não fixou prazo para pagamento, tampouco fez qualquer ressalva no sentido de que o não pagamento imediato implicaria na adoção de atos destinados à inscrição do valor em dívida ativa, circunstâncias que afastam quaisquer hipóteses de urgência que pudessem ser aventadas para fins de sustentar a tese de mitigação do rol constante no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a atrair a pronta análise da matéria em sede de Agravo de Instrumento.

V. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006207-28.2023.8.08 .0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível. Data: 19.05.2024)

N
o caso em análise, importante consignar que Juízo singular não estabeleceu prazo para o pagamento da multa imposta, nem mesmo determinou a inscrição do respectivo valor em dívida ativa em razão de eventual inadimplemento, circunstância capaz de afastar a configuração de qualquer hipótese de urgência apta a justificar a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de modo a atrair a imediata apreciação da matéria em sede de Agravo de Instrumento.

Ante o
exposto,
não conheço do presente recurso.

É como voto.